Tribunal: TJES
Processo: 5010629-33.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010629-33.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: TERCILIO BERNARDINA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. OPERAÇÕES ATÍPICAS EM DESCOMPASSO COM O PERFIL DE UTILIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. CLIENTE IDOSO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14 DO CDC). FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NULIDADE DAS TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010629-33.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO: TERCILIO BERNARDINA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. OPERAÇÕES ATÍPICAS EM DESCOMPASSO COM O PERFIL DE UTILIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. CLIENTE IDOSO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14 DO CDC). FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NULIDADE DAS TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por TERCÍLIO BERNARDINA em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais. Na origem, o autor alegou ter sido vítima de fraude envolvendo a utilização indevida de cartão de crédito e cartão de débito, por meio da qual foram realizadas transações que totalizaram R$38.183,50 na modalidade crédito e R$19.100,00 na modalidade débito.

2. Sustentou que
não reconhece as operações realizadas
, afirmando tratar-se de fraude, razão pela qual requereu a declaração de nulidade das transações, restituição dos valores debitados e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a
falha na prestação do serviço bancário
, declarando a nulidade das transações fraudulentas, determinando o cancelamento das cobranças no cartão de crédito, a restituição dos valores debitados na conta corrente no importe de
R$ 19.100,00
, bem como fixando indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00
.

3. Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso, sustentando, em síntese,
inexistência de falha na prestação do serviço;
regularidade das transações realizadas com cartão e senha; culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros; inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, necessidade de redução do quantum indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A controvérsia cinge-se em: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário em razão da realização de transações fraudulentas mediante utilização de cartão de crédito e débito; (ii) se a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos suportados pelo consumidor em decorrência de fraude praticada por terceiros; (iii) se estão presentes os requisitos para a condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

5.Não há dúvidas de que a hipótese se insere em típica
relação de consumo
, sendo o recorrido consumidor (art. 2º do CDC) e a instituição financeira recorrente fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive à
responsabilidade objetiva prevista no art. 14
.

6.

No caso concreto, verifica-se que
a instituição financeira não logrou comprovar a regularidade das operações contestadas
, tampouco demonstrou a adoção de mecanismos eficazes de segurança capazes de impedir a ocorrência das transações fraudulentas.

7.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.197.929/PR (repetitivo)
, consolidou a orientação de que as instituições bancárias respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros, por se tratarem de
fortuito interno
, conforme cristalizado na
Súmula 479 do STJ
.

8.A jurisprudência do STJ confirma que o dever de segurança compreende não apenas a integridade física e psíquica do consumidor, mas também a patrimonial, incumbindo ao fornecedor criar mecanismos de prevenção a fraudes (REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/09/2023).

9.

Os documentos constantes dos autos evidenciam que foram realizadas
quatro operações em curto intervalo de tempo, em valores expressivos e em horário atípico
, circunstâncias que destoam completamente do perfil de utilização do consumidor. Conforme bem destacado na sentença, o autor é
pessoa idosa, com 73 anos de idade
, possuindo histórico de movimentação bancária
conservador,
sem registro de utilização da modalidade crédito ou realização de transações vultosas.

10. As operações impugnadas ocorreram
em um domingo, após as 18h30
, em sequência e em valores elevados, o que demonstra
nítida ruptura com o padrão de consumo do cliente
. Ainda que a instituição financeira alegue que as transações foram realizadas mediante utilização de cartão físico e senha pessoal, tal circunstância
não é suficiente, por si só, para afastar sua responsabilidade
.

11. O dever de segurança que incumbe às instituições financeiras
não se limita à exigência de senha
, abrangendo também a implementação de mecanismos eficazes de monitoramento e bloqueio de transações atípicas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros
, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

12.

No presente caso, restou evidenciado que o banco
não adotou providências suficientes para impedir a concretização de operações manifestamente atípicas
, permitindo que terceiros utilizassem sua estrutura para a prática de fraude. Ressalte-se, ainda, que
não há qualquer prova de que o autor tenha realizado as operações ou agido com negligência grave
, circunstância que afasta a tese de culpa exclusiva do consumidor.

13.

Ademais, os extratos bancários e faturas juntados aos autos demonstram padrão de movimentação incompatível com as transações fraudulentas, reforçando a conclusão de que
o recorrente foi vítima de golpe perpetrado por terceiros
.

14.O ônus de demonstrar a regularidade das operações e a existência de excludentes do art. 14, § 3º, do CDC competia à Recorrente (art. 373, II, do CPC), do que não se desincumbiu. Não há falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, pois o risco de fraude é inerente à atividade bancária (teoria do risco do empreendimento).

15.A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras em casos de “golpe do pix” ou fraudes correlatas, destacando que a suposta imprudência da vítima não é suficiente para afastar a falha do banco, especialmente quando se trata de consumidores idosos. Vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

16.Portanto, o Recorrente possui para com seus consumidores, no caso em específico para com o Recorrido, o dever de segurança
que integra a prestação de serviços bancários
, abrangendo a proteção não apenas da integridade física e psíquica, mas também patrimonial do consumidor. Assim, a instituição financeira deve desenvolver mecanismos de verificação capazes de impedir que sua estrutura operacional seja utilizada para a realização de transações fraudulentas.

17.Portanto, não se trata de concorrência de condutas, mas de falha exclusiva da instituição financeira, cuja omissão em detectar movimentações atípicas permitiu que o golpe atingisse o patrimônio do consumidor. Ainda que tenha seguido instruções de terceiros, a recorrida encontrava-se em posição de vulnerabilidade, cabendo ao banco, em razão de sua expertise e tecnologia, adotar barreiras de segurança aptas a impedir transações evidentemente suspeitas.

18.Diante disso, correta a sentença ao declarar a nulidade das transações fraudulentas e determinar a restituição dos valores indevidamente debitados, no montante de R$19.100,00.

19. Por fim, resta analisar o pedido de danos morais. A conduta da instituição financeira não pode ser considerada mero aborrecimento. A indevida utilização de cartão bancário por terceiros, aliada à negativa administrativa da instituição financeira em solucionar o problema, gera
angústia, insegurança e sensação de vulnerabilidade
, especialmente quando se trata de
consumidor idoso
, considerado pela doutrina e jurisprudência como
consumidor hipervulnerável
.

20. O dano moral, em hipóteses como a presente, é presumido, pois decorre da falha na prestação do serviço bancário que permitiu a realização de transações fraudulentas em nome do consumidor, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim entende:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE NO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO . INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. 1- Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por consumidora que alega ter sido vítima do ¿golpe da troca de cartão¿. 2- Alega falha do banco réu em detectar transações atípicas e fora do padrão de consumo da autora. 3- A instituição financeira, no exercício de sua atividade, tem responsabilidade objetiva, nos termos do art . 14 do CDC, sendo responsável pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, salvo se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou defeito exclusivo de um terceiro.
3- As compras contestadas pela consumidora apresentaram valores incompatíveis com seu histórico de consumo, o que deveria ter acionado os mecanismos de segurança do banco, configurando falha no dever de monitoramento das transaçõe
s. 4- A responsabilidade do banco é objetiva, considerando-se o fortuito interno, que não exclui a obrigação de indenizar, conforme a teoria do risco do empreendimento. 5- Indenização por danos materiais e morais devidos . 6- Apelação parcialmente provida para reformar a sentença e condenar a parte ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais. RECURSO QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.(TJ-RJ - APELAÇÃO: 02150764320218190001 202500106393, Relator.: Des(a). MARIA PAULA GOUVEA GALHARDO, Data de Julgamento: 01/04/2025, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 04/04/2025)

21. Acerca do valor da indenização, fixado em R$3.000,00 (três mil reais), entendo que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto. O arbitramento da indenização por dano moral deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa do consumidor quanto a fixação de valor irrisório que não cumpra a função reparatória.

22.No que tange ao
quantum indenizatório
, cabe observar o disposto no
art. 944 do Código Civil
, que impõe a reparação proporcional à extensão do dano, sem perder de vista o caráter pedagógico da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

23.Ademais, é de rigor a aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do Espírito Santo, que assim prevê:

ENUNCIADO Nº 32 – A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

24.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

25.DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

26.CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes realizadas em operações bancárias quando não demonstrada a adoção de mecanismos eficazes de segurança aptos a impedir transações manifestamente atípicas em relação ao perfil do consumidor, tratando-se de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

2.Em casos de fraude bancária decorrente de falha na segurança da instituição financeira, é devida a reparação por danos morais, pois a responsabilidade é objetiva e o risco da atividade é inerente ao serviço prestado, não sendo admitida a exclusão de responsabilidade com base em culpa exclusiva da vítima quando não demonstrada.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII, e 14 caput, § 1º, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor; artigo 373, II do Código de Processo Civil; artigos 186 e 927 do Código Civil; artigo 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011 (repetitivo); STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/09/2023; TJ-RJ - APELAÇÃO: 02150764320218190001 202500106393, Relator.: Des(a). MARIA PAULA GOUVEA GALHARDO, Data de Julgamento: 01/04/2025, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 04/04/2025.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)